Tribunal: TJSP
Processo: 1016043-81.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
R A PARTICIPANTE DE PLANO DE BENEFÍCIOS E NÃO PAGO – RECONVENÇÃO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DE VALORES ENTRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO E O AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO PELO INSS – Ação monitória e reconvenção julgadas procedentes – Irresignação das partes – Autor que busca a extinção da reconvenção – Ausência de conexão entre a ação e a reconvenção – Art. 343 do CPC – Reconvenção que deve ser extinta sem julgamento do mérito – Inteligência do art. 485, inciso IV do CPC – Requerido que insiste na preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos válidos para o ajuizamento da monitória – Solicitação de empréstimo por meio eletrônico (site) com utilização de número de matrícula pessoal do autor – Sentença reformada em parte – Recurso da autora provido e improvido o recurso do réu.
(TJSP; Apelação Cível 1016043-81.2021.8.26.0576; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2024; Data de Registro: 29/09/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

José Augusto Genofre Martins

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/09/2024

Data de publicação:

29/09/2024

Ementa:
APELAÇÕES – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO POR ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR A PARTICIPANTE DE PLANO DE BENEFÍCIOS E NÃO PAGO – RECONVENÇÃO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DE VALORES ENTRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO E O AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO PELO INSS – Ação monitória e reconvenção julgadas procedentes – Irresignação das

Ementa:
APELAÇÕES – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO POR ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR A PARTICIPANTE DE PLANO DE BENEFÍCIOS E NÃO PAGO – RECONVENÇÃO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DE VALORES ENTRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO E O AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO PELO INSS – Ação monitória e reconvenção julgadas procedentes – Irresignação das partes – Autor que busca a extinção da reconvenção – Ausência de conexão entre a ação e a reconvenção – Art. 343 do CPC – Reconvenção que deve ser extinta sem julgamento do mérito – Inteligência do art. 485, inciso IV do CPC – Requerido que insiste na preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos válidos para o ajuizamento da monitória – Solicitação de empréstimo por meio eletrônico (site) com utilização de número de matrícula pessoal do autor – Sentença reformada em parte – Recurso da autora provido e improvido o recurso do réu.